Tribunal: TJES
Processo: 5011061-29.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011061-29.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERSON DE FREITAS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011061-29.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GERSON DE FREITAS, TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., GERSON DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRESTAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIÇO DE INTERNET. NUMEROSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO QUE CORROBORAM NARRATIVA AUTORAL. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; de outro, pugna o Requerente pela restituição dos valores pagos durante o período de inatividade do serviço, além da majoração do
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
, respectivamente.

(2). Em relação à pretensão recursal da Requerida, não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, nem sequer nega que os problemas relatados pelo consumidor de fato ocorreram, limitando-se a aduzir que envidou esforços para solucionar o imbróglio. Contudo, o volume de reclamações registradas pelo Requerente e a recalcitrância dos problemas enfrentados corroboram a narrativa autoral no que se refere à precariedade da prestação do serviço de internet, de modo que não há dúvidas quanto à efetiva falha de responsabilidade da Operadora no caso em tela (art. 14, CDC).

(3). Nesse contexto,
no que se refere à compensação por danos morais, entendo que restou demonstrada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Requerente
, especialmente considerando a sequência de falhas perpetradas pela Ré, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil na tentativa de resolver o problema administrativamente (incluindo reclamação junto ao PROCON, sem êxito), de modo que devida a condenação imposta em desfavor da Requerida.

(4). Por outro lado, em relação ao montante arbitrado,
compreendo o
quantum
fixado se
encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial devendo assim ser mantido o patamar estabelecido em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo acolhida a pretensão recursal do Autor no particular.

(5). Por fim, no que se refere ao pedido de reparação material relativamente a todo o período de desconexão, observo que o Requerente junta apenas três faturas (uma das quais nem sequer adimpliu), inexistindo substrato probatório do prejuízo sofrido para fixação de indenização respectiva quanto às mensalidades omitidas. Entretanto, quanto às faturas apresentadas com respectivo comprovante de pagamento, entendo que faz jus o Requerente à restituição do montante pago relativamente ao serviço de internet, no importe total de R$ 133,71 (referente às faturas vencidas em maio e junho/2023).

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Ré, ao passo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Autor
, apenas para
CONDENAR a Requerida à restituição
do

valor de
R$
133,71
(cento e trinta e três reais e setenta e um centavos), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)